Tribunal: TJDFT
Processo: 0710906-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710906-36.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: REAL SERVICE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DISSOLUÇÃO REGULAR. REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS. INVIÁVEL. 1. A Lei 123/2006 não deve ser interpretada de forma isolada, mas em conjunto com as demais leis, dentre as quais o Código Tributário Nacional. 2. Não é possível o redirecionamento automático de execução fiscal para os sócios de sociedade empresária dissolvida regularmente, ainda que haja inadimplemento tributário, nos termos da Súmula 430 do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 9o, §§4 e 5o, da Lei Complementar 123/2006, e 134, inciso VII, do Código Tributário Nacional, defendendo a responsabilidade solidária dos sócios e administradores pelo passivo tributário da empresa, mesmo no caso de dissolução regular. Sustenta que o legislador concedeu a alternativa de extinção da sociedade empresária independentemente da regularização das obrigações tributárias, mas, em contrapartida, concedeu ao Fisco a possibilidade de responsabilizar solidariamente os sócios e administradores pelo passivo tributário. Afirma que, no caso de extinção da pessoa jurídica com dívidas fiscais, a impossibilidade de inclusão dos sócios administradores como corresponsáveis por tais débitos torna inviável a cobrança, pois não há mais a pessoa jurídica devedora e muito menos patrimônio para ser objeto de eventual constrição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 9°, §§ 4° e 5°, da Lei Complementar n° 123/2006 e 134, inciso VII, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023